Tribunal: TCU
Processo: 033.220/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão de que considerou ilegais atos de aposentadoria e fez determinações corretivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Alzira Maria Souza Bacelar, Carlos Alberto Rodrigues Borges, Jaqueline Borges e Maria Clara Pires Venga contra o Acórdão 3102/2018-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal considerou ilegais seus atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 3102/2018-TCU-Primeira Câmara , em razão da medida liminar concedida no âmbito do Mandado de Segurança 35.812, e restituir os autos ao relator a quo ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Minas Gerais.